Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708368-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BARCELOS BERNARDES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FABIO BARCELOS BERNARDES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Cominatória no 0702994-67.2023.8.07.0006, ajuizada em seu desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos da decisão de ID 152000294, do processo de origem: “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. FABIO BARCELOS BERNARDES ajuíza ação contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. A parte autora afirma ter celebrado contrato de prestação de serviços de saúde com a parte ré. Informa ter sido diagnosticada como portadora de diabetes melitus tipo 1, sendo que o médico assistente atesta que para o controle de seu quadro clínico é necessário que a insulina seja ministrada por meio da bomba de insulina. Sustenta que a bomba de insulina da marca Medtronic é a que melhor atende às suas necessidades, em razão de funcionalidades especificas de monitoramento. Pede, em antecipação de tutela, o fornecimento dos seguintes medicamentos e insumos: a) Sistema de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 780G MMT-1896, monitoramento contínuo de glicose (compra única – uso continuo); b)Aplicador Quick-serter MMT 305QS, 01 (uma) unidade por ano; c) Sistema Transmissor Guardian Link3 MMT-7911, 01 (uma) unidade por ano; d) Sensor de glicose Enlite3 MMT-7020A, 01 (uma) caixa por mês (05 unidades por caixa), mensal; e) Cateter Medtronic Minimed Quick-Set MMT-399A Cânula 6MM E Tubo 60cm – 10 (dez) unidades, mensal; f) Minimed Reservoir de 3 mL MMT-332A, 01 (uma) caixa por mês (10 unidades por caixa), mensal; g)Carelink USB Blue MMT 7306 – 01 (uma) unidade (compra única) A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito invocado com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O pedido do autor está fundamentado em laudo circunstanciado de seu quadro clínico, bem como na necessidade de utilização da bomba de insulina. Contudo, o laudo médico não atesta a impossibilidade de utilização do segundo tipo de bomba estabelecido no mercado. Além disso, em que pese o laudo médico indicar três episódios de perda de consciência que poderiam ter levado o autor à óbito, não há menção no laudo de quando esses fatos ocorreram, se recentes ou não, tampouco o autor faz menção desses eventos na petição inicial. Apesar de o tratamento com a bomba de insulina ser autorizado pela ANS, o equipamento e insumos não estão previstos no rol de cobertura obrigatória. Ademais, a ré é entidade de autogestão, não sujeitas às normas do CDC. Necessário o exaurimento da fase instrutória para verificação da procedência do pedido formulado, que subdivide em duas vertentes: fornecimento da bomba de insulina e insumos e qual das bombas disponíveis no mercado a ré deve fornecer ao autor. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Tendo em vista a premência da rápida solução do litígio e a ausência de êxito nas conciliações realizadas neste tipo de ação, não será designada data para audiência de conciliação. Caso as partes pretendam a autocomposição, deverão solicitar a designação de audiência para esse fim, sem prejuízo da apresentação de resposta. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou do término do prazo para a consulta”. Inconformada, a parte Autora recorre. Aduz que atualmente possui 43 anos de idade, apresenta Diabetes Mellitus Tipo 1 desde os 20 (vinte) anos de idade, sendo que desde então passou a depender do uso de insulinas exógenas para sobreviver. Informa que estaria apresentando em seu quadro clínico alta variabilidade glicêmica, com quadro de hipoglicemias graves, presença de efeito somogyi e a presença de liposdistrofia, que demonstraria a necessidade do uso imediato e urgente do Sistema de Pâncreas Artifical, além do controle eficaz do chamado fenômeno do alvorecer, sem gerar hipoglicemias em outros horários, o que justificaria a indicação e o uso da bomba de infusão. Registra que desde o início do tratamento estaria em intenso processo de terapia insulínica e já haveriam sido tentadas várias formas de mudanças terapêuticas. Acrescenta que “Muito embora o Apelante (sic) tenha se submetido a todos os tratamentos acima mencionados, ainda possui histórico de hipoglicemias severas (que constitui na queda do nível de glicemia associada à redução do nível de consciência, situação está que enseja imediata ajuda de terceiros) que a (sic) coloca em RISCO IMINENTE DE MORTE, como descrito no relatório médico (ID. 151897675) “ (...) agravando o quadro da doença, o paciente vem apresentando quadros de hipoglicemias na madrugada, seguidas de hiperglicemia ao despertar, o chamado efeito somogyi. Isso vem dificultando o controle glicêmico. Se assim permanecer, ao longo dos próximos anos, existe grande possibilidade de evolução para complicações como perda visual, insuficiência renal crônica, infarto agudo do miocárdio, neuropatia, acidente vascular cerebral e etc.” (ID 44482435 - Pág. 5) Como é participante do Plano de Associados, da Caixa De Assistência Dos Funcionários Do Banco Do Brasil – CASSI, sob a matrícula no 00315743900, com adesão em 09/09/2007, na condição de titular, com amparo no relatório e receituário médico detalhado emitido por seu médico, Dr. Thomás Souza Lima, CRM/DF 10.375, solicitou junto a empresa Agravada a utilização de um sistema de infusão contínua (bomba de insulina), que seria considerado hoje o tratamento mais evoluído e menos invasivo disponível para os cuidados com os diabéticos, o que lhe fora negado, sob o argumento de que “os materiais com finalidade médica solicitados não pode ser autorizados, pois não há previsão na Limaca e na lista de matéria com finalidades médicas, abonáveis pela CASSI.” (ID 44482435 - Pág. 8) Entende que a referida recusa seria abusiva, máxime diante do seu quadro com o iminente risco de sérias sequelas dos ataques crônico e possível risco de morte. Destarte, requer in limine que seja fornecido mensalmente e de forma imediata os seguintes medicamentos e tratamento: “a)Sistema de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 780G MMT-1896, monitoramento contínuo de glicose (compra única – uso continuo); b)Aplicador Quick-serter MMT 305QS, 01 (uma) unidade por ano; c) Sistema Transmissor Guardian Link3 MMT-7911, 01 (uma) unidade por ano; d)Sensor de glicose Enlite3 MMT-7020A, 01 (uma) caixa por mês (05 unidades por caixa), mensal; e) Cateter Medtronic Minimed Quick-Set MMT-399A Cânula 6MM E Tubo 60cm – 10 (dez) unidades, mensal; f) Minimed Reservoir de 3 mL MMT-332A, 01 (uma) caixa por mês (10 unidades por caixa), mensal; g)Carelink USB Blue MMT 7306 – 01 (uma) unidade (compra única)) No mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 44482436 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Depreende-se dos autos que o cerne da irresignação levada a exame na origem diz respeito a negativa de o Plano de Saúde custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, consubstanciado na substituição das aplicações diárias de insulina, através de injeção subcutânea, pelo Sistema de Infusão Contínua (SIC) de insulina. E incontroverso nos autos que o Plano autorizou a insulina ultrarrapida e as Tiras Accu-check Guida, conforme relatório médico e previsão na Limaca. Contudo, não autorizou o fornecimento dos materiais com a finalidade médica pretendida, conforme mensagem eletrônica de ID 151897673, de origem. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Atente-se que o Sistema de Infusão Contínua (SIC) de insulina não integra o Rol de cobertura obrigatória da ANS. Com efeito, a e. Segunda Seção do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. Ou seja, a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol. Confiram-se as exceções: “11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” No caso, há relatório médico prescrevendo a substituição do método de utilização da insulina, para que se faça pelo Sistema de Infusão Contínua de insulina, com a utilização de bomba que traria maior comodidade nas aplicações e que seria a única alternativa de tratamento disponível no momento para evitar riscos frequentes de Hipoglicemias (ID 151897675 dos autos originais). No mesmo relatório, o médico assistente, Dr. Thomás Souza Lima, CRM/DF 18782 RQE 10375, relata que “agravando o quadro da doença, o paciente vem apresentando quadros de hipoglicemias na madrugada, seguidas de hiperglicemia ao despertar, o chamado efeito somogyi. Isso vem dificultando o controle glicêmico. Se assim permanecer ao longo dos próximos anos, existe grande possibilidade de evolução para complicações como perda visual, insuficiência renal crônica, infarto agudo do miocárdio, neuropatia, acidente vascular cerebral e etc.” Nesse aspecto, não se constata a urgência que não possa aguardar a solução definitiva por este e. Colegiado, pois vem utilizando o tratamento convencional e coberto pelo plano de saúde e não há descrito fato concreto de piora do quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica, mas a narrativa de três episódios nos últimos anos de perda de consciência que poderiam ter levado o autor à óbito, em que não há menção no laudo de quando esses fatos ocorreram. Outrossim, ao que se verifica, em tese, o Agravante permanece em tratamento pelo método tido como desatualizado e não se constata nessa análise prematura da lide que não se possa ser utilizado o segundo modelo de bomba existente no mercado, pontuado pelo próprio Agravante quando informa que “Deve-se ressaltar que atualmente existem apenas dois fabricantes de bomba de insulina no Brasil (Roche e Medtronic), embora ambas façam a infusão de microdoses de insulina, os aparelhos apresentam funcionalidades muito diferentes.” (ID 44482435 - Pág. 19) Portanto, muito embora, aparentemente, se revele mais interessante e conveniente o tratamento pela utilização da Bomba de Infusão Contínua, como apontado pelo relatório médico acostado, isso por si só não autoriza a excepcionalidade ao Rol da ANS, a ponto de compelir a parte Agravada ao seu custeio. Sobre o tema, aliás, já decidiu esta eg. Corte e este Relator: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, inexiste evidência quanto à urgência da substituição do sistema de tratamento de uso de insulina pela autora, uma vez que atualmente recebe o medicamento por meio convencional, qual seja, caneta de insulina, além de não haver descrição de fato concreto de piora do seu quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1643653, 07273179120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. diabetes mellitus tipo 1. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. LEGÍTIMA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Conhecimento parcial do recurso. 2. A Lei no 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, "a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente". 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 4. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente, a indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 5. A recusa pela operadora de cobertura de bomba de insulina e insumos não se revela abusiva, porquanto se trata de procedimento que não se insere no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como de cobertura obrigatória, o qual rememore-se possui natureza taxativa, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 6. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 7. Apelação cível conhecida em parte, e, na extensão, provida. (Acórdão 1428117, 07231600920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta prelibação superficial entendo razoável manter-se a decisão de origem até o amadurecimento da questão de fundo, sem prejuízo de eventual reapreciação do tema na hipótese de substancial alteração do quadro clínico do Agravante e a cabal demonstração da essencialidade do especifico produto ao seu caso. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido liminar, mantendo-se a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator